Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720003-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PAGY AGRAVADO: DANIEL DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PAGY contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de ação indenizatória 0712873-84.2021.8.07.0001 ajuizada em desfavor de DANIEL DUTRA, ora agravado, indeferida tutela de urgência para expedição de certidão premonitória, decisão nos seguintes termos: “Por ora, o requerimento do autor não comporta acolhimento. Isto porque ainda não fora constituído título em desfavor da parte ré e a certidão premonitória é instrumento utilizado para dar conhecimento a terceiros da existência de obrigação positiva, líquida e exigível capaz de reduzir o devedor à insolvência, elementos que, à luz da prova até então constante dos autos, não se confirmam na espécie. Aliás, sequer se verifica o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da tramitação natural do processo, ante a existência de bens suficientes para eventual garantia do Juízo e ausência de indícios mínimos de iminente dilapidação do patrimônio, devendo aguardar-se o contraditório para melhor formação da convicção do Juízo, inclusive acerca do próprio direito reclamado. Nesse sentido, a título de exemplificação, confiram-se arestos desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INSOLVÊNCIA DOS RÉUS. PROVA. INSUFICIÊNCIA. PENHORA. ATO ESPECÍFICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO. DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A mera indicação de ações pendentes em desfavor da parte adversa é insuficiente para autorizar a averbação premonitória na matrícula imobiliária, exigindo-se da requerente maior esforço probatório. A análise do pedido requer, a rigor, oportunização do contraditório e da ampla defesa, bem como aprofundamento da instrução, sob pena de se autorizar a medida de modo temerário. A penhora é ato previsto, especificamente, para o procedimento de cumprimento de sentença e para a ação de execução, não se confundindo com providência de natureza cautelar. (Acórdão no 1331444, 07332086420208070000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, publicado no DJe 27/4/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Em ação de execução, o credor tem direito de obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828, caput, do CPC. 2. Tal certidão se destina a dar conhecimento a terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. ( ).’ (Acórdão 1142097, 07175896520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1256804, 07045511520208070000, Relatora Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, publicado no DJe 2/7/2020). Diante disso, ausentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar de urgência, INDEFIRO o requerimento do autor (ID no 91979730). Aguarde-se o retorno do mandado. ( )” – ID 93223454 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 26712016), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PAGY, ora agravante, alega que “não há dúvida quanto à probabilidade do direito do Agravante sobre o pedido de reparação de danos matérias e lucros cessantes na medida em que restou demonstrado nos autos que o acidente fora provocado por culpa do Agravado, o que resulta na responsabilidade do mesmo de arcar com os reparos do veículo, bem como ao pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 900,00 (novecentos reais)” (ID 26712016, p. 4). Alega que “a medida incidental visa exatamente evitar uma futura dilapidação do patrimônio do Agravado na medida em que este pode a qualquer momento se desfazer dos bens e frustrar eventual execução” e que “aguardar somente a fase de execução para uma futura expedição de uma certidão premonitória resultará em perigo de dano e risco ao resultado útil do processo na medida em que o Agravante terá perdido pelo decurso do tempo seu cr[é]dito e terá que buscar outras formas menos eficazes de satisfação do débito, fato que viria a contrariar o sentido das inovações trazidas pela Lei 13.105/2015” (ID 26712016, p. 5). Requer, ao final: “( ) o recebimento do presente Agravo de Instrumento e uma vez demonstrada a probabilidade do direito invocado, requer seja deferido a TUTELA RECURSAL, determinando a emissão da certidão premonitória. 43. No mérito que seja REFORMADA INTEGRALMENTE A R. DECISÃO ID 94440947, confirmando-se a tutela recursal, como medida de Direito e Justiça. ( )” – ID 26712016, p. 9, grifos no original. Preparo regular (ID 26712017). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual indeferida antecipação de tutela, ID 93223454 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PAGY (agravante) ajuizou ação indenizatória em desfavor de DANIEL DUTRA, ora agravado (processo 0712873-84.2021.8.07.0001) e requereu “tutela de urgência cautelar incidental, com a expedição da certidão premonitória na qual conste a Ação de reparação de danos materiais em face do Requerido” para averbação em cartório de registro de imóveis e no DETRAN/DF (ID 91979730, p. 5). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, em suma, indeferido o pedido sob o argumento de que “( ) ainda não fora constituído título em desfavor da parte ré e a certidão premonitória é instrumento utilizado para dar conhecimento a terceiros da existência de obrigação positiva, líquida e exigível capaz de reduzir o devedor à insolvência, elementos que, à luz da prova até então constante dos autos, não se confirmam na espécie” e que “sequer se verifica o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da tramitação natural do processo, ante a existência de bens suficientes para eventual garantia do Juízo e ausência de indícios mínimos de iminente dilapidação do patrimônio, devendo aguardar-se o contraditório para melhor formação da convicção do Juízo, inclusive acerca do próprio direito reclamado” (ID 93223454, p. 1). Nesta sede, o agravante busca a reforma da referida decisão para o fim de ser determinada expedição de certidão premonitória (ID 26712016). Em exame perfunctório, em sede de cognição sumária, verifico que as alegações do agravante não se revestem de plausibilidade necessária para fins de antecipação dos efeitos da tutela requerida: não satisfeitos os requisitos justificadores de expedição de certidão premonitória, prudente verificar, sob o crivo do contraditório, a veracidade das alegações deduzidas na petição inicial. Ademais, como bem observado na origem, não demonstrado qualquer indício de iminente dilapidação do patrimônio. Assim é que, probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual, perigo da demora que não se vislumbra (não indicação de indícios de dilapidação do patrimônio do réu, que ainda não foi citado), indefiro a antecipação de tutela requerida. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado DANIEL DUTRA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC – endereço indicado no ID 95537907, p. 2). Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora